Tribunal: TJDFT
Processo: 0764037-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764037-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURIVAL PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso inominado interposto, apresentado pelo recorrente, ID 44884253, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O recorrido por meio da petição ID 47732623, requereu o acolhimento do pedido de desistência, todavia com a condenação em verba honorária, em virtude da apresentação das contrarrazões, consoante o Enunciado 122 do Fonaje, c/c art. 85, § 11 do CPC. Indefiro o pedido constante da petição ID 47732623. De acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve pedido de desistência. Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece regramento próprio. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541, 934618 e 1373080). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito